Tribunal: TJDFT
Processo: 0722690-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. EFEITO SUSPENSIVO. DUPLO EFEITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEITADA. MOVIMENTAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA. LANÇAMENTOS DESCONHECIDOS E NÃO COMPROVADOS. PERÍCIA. CONTAS NÃO PRESTADAS. IRREGULARIDADE. TEMA 908 DO STJ. NÃO APLICAVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação de exigir contas, julgou não prestadas as contas de forma adequada e declarou a existência de saldo em favor do autor. 1.1. Em seu recurso, entende que houve ausência de fundamentação da sentença; e validade das contas prestadas. Argumenta que as contas prestadas pelo autor são ineptas e que deve ser reconhecida a impossibilidade de revisão contratual em sede de ação de exigir contas, conforme Tema 908 do STJ.
2. Destaca-se que, nos termos do art. 1.012 do CPC a apelação terá efeito suspensivo. Esta é a regra. As exceções constam no § 1o do mesmo artigo, dentre outras previstas em lei. No caso, não se vislumbra nenhuma das hipóteses que excepcionem a regra, de modo que o recurso é recebido em duplo efeito.
3. A ausência de fundamentação não pode ser confundida com fundamentação sucinta, especialmente se suficiente para a conclusão exposta. 3.2. Consubstanciado na primeira fase do procedimento o dever de o Apelante apresentar as contas, a ausência de impugnação da decisão torna inviável a sua discussão na segunda fase. Por isto, não podem ser consideradas adequadamente prestadas as contas apresentadas pelo banco requerido, não há que se falar em ausência de fundamentação da sentença. 3.3. No caso em comento, o Juiz sentenciante expôs devidamente os fundamentos necessários para o julgamento da demanda, em obediência ao previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil.
4. As contas devem ser prestadas na forma adequada, instruídas com os documentos justificativos, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver, bem como o respectivo saldo (art. 551, caput do CPC). 4.2. No caso, embora o objeto da demanda tenha se limitado os encargos sobre a utilização do cheque especial e os débitos relativos aos títulos de capitalização entre 03/12/2012 e 10/01/2014, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da maioria questionada, por isto, não podem ser consideradas adequadamente prestadas as contas apresentadas pelo banco requerido, não há que se falar em ausência de fundamentação da sentença.
5. O Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp 1.497.831/PR, pelo rito dos recursos repetitivos, fixou o entendimento acerca da impossibilidade de revisão contratual em sede de ação de exigir contas. Entretanto, o citado precedente não se adéqua ao caso. Não há pedido de revisão de contratual, o correntista apenas deseja sanar dúvidas sobre lançamentos, transações, descontos e movimentações junto à instituição financeira, possível, portanto, a ação de exigir contas.
6. Recurso não provido.